Tribunal: TJMT
Processo: 1036686-54.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1036686-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[WAGNER LEAO DO CARMO - CPF: 164.576.681-00 (ADVOGADO), WAGNER LEAO DO CARMO - CPF: 164.576.681-00 (AGRAVANTE), ALBECY ROSA DA SILVA - CPF: 396.312.301-04 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1036686-54.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
WAGNER LEÃO DO CARMO

AGRAVADO:
ALBECY ROSA DA SILVA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECUSA DO DETRAN-MT EM PROCEDER À TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO – NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO DAS CONSTRIÇÕES JUDICIAIS INCIDENTES SOBRE O BEM – INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO AO AGRAVANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A existência de constrições judiciais incidentes sobre o veículo objeto da lide, provenientes de outras relações processuais, impõe a necessidade de esclarecimento prévio e aprofundado quanto à extensão e à natureza dessas restrições, bem como acerca de sua eventual interferência no direito do agravante, declarado na ação de usucapião originária, a fim de se evitar decisões contraditórias e assegurar a observância da coisa julgada.

Dado que o bem móvel em questão, conforme preceitua o ordenamento jurídico, transmite-se por meio da simples tradição, e considerando que o agravante já se encontra na posse do veículo, inexiste, em princípio, qualquer risco iminente de dano ou de perecimento do direito ora postulado, afastando, assim, o pressuposto essencial para a concessão da tutela de urgência ou evidência pretendida.

A jurisprudência pátria orienta que, na hipótese em que se discute a efetivação de uma ordem de transferência de propriedade, especialmente em se tratando de bem sujeito a restrições judiciais preexistentes, o exame detalhado dessas restrições deve preceder a execução da medida, sob pena de afronta à segurança jurídica e de eventual colisão com determinações anteriormente exaradas em outros feitos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1036686-54.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
WAGNER LEÃO DO CARMO

AGRAVADO:
ALBECY ROSA DA SILVA.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
WAGNER LEÃO DO CARMO
, em face da decisão proferida pela 4ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Usucapião de Bem Móvel em fase de Cumprimento de Sentença n. 1003204-53.2017.8.11.0003,
que indeferiu o pedido de tutela de evidência para determinar a imediata baixa de todas as restrições incidentes sobre o veículo objeto da lide, conforme a sentença prolatada no feito, bem como a aplicação de multa ao DETRAN/MT.

O agravante sustenta que o juízo de primeiro grau não considerou o efeito
ex tunc
da sentença de usucapião retroage ao momento da posse do bem, conferindo-lhe plena titularidade.

Assevera que a sentença de usucapião que reconheceu aquisição da propriedade do veículo tem efeitos plenos e definitivos, sendo que qualquer alegação em sentido contrário, com base em pendências ou restrições judiciais de outros processos, não podem obstar o seu direito à regularização do registro de propriedade.

Afirma que a decisão recorrida suspende os efeitos práticos da sentença ao não permitir a outorga do documento em nome do novo proprietário.

Argumenta a necessidade da concessão da tutela de evidência para determinar a imediata transferência da propriedade do veículo Chevrolet S-10 Dupla Executive 2.8 4x4, ano/modelo 07/08, cor prata Polaris, Chassis 9BG138KJ08C407034, motor 2.8 Diesel, RENAVAM 928505227, placa KAH 5962.

Ao final, requereu a concessão do efeito ativo ao recurso para que seja deferida a tutela de evidência deferida na origem. E, no mérito, que seja provido o recurso para reformar a decisão agravada.

Antecipação de tutela indeferida por meio da decisão de id. 260469690.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 269265286.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

A questão central a ser analisada no presente recurso consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para determinar, desde já, a efetivação da transferência de propriedade do veículo em questão, bem como se há justificativa para a imposição de multa coercitiva ao DETRAN-MT em razão da recusa no cumprimento da determinação judicial.

Nos termos do artigo 311 do Código de Processo Civil, a tutela de evidência pode ser concedida quando houver elementos probatórios robustos que demonstrem, de maneira inequívoca, o direito da parte requerente, dispensando-se a dilação probatória.

No presente caso, embora haja decisão judicial reconhecendo o direito do agravante, verifica-se a existência de restrições incidentes sobre o bem que demandam análise mais aprofundada, sob pena de possível violação da segurança jurídica e de colisão com determinações de outros feitos judiciais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consolidou o entendimento de que, em situações análogas, deve-se privilegiar a apuração exauriente das restrições que possam impactar a propriedade do bem, a fim de evitar decisões contraditórias e resguardar a eficácia dos comandos judiciais proferidos em ações correlatas.

Ademais, é imperioso destacar que, sendo o veículo um bem móvel cuja transferência se dá pela tradição, e considerando que o agravante já detém sua posse, não há, em um juízo preliminar, elementos que indiquem a presença de perigo de dano ou risco de perecimento do direito, requisitos imprescindíveis para a concessão da medida de urgência ou evidência.

Portanto, afigura-se prematura qualquer determinação de transferência sem a devida elucidação das restrições registradas, razão pela qual a decisão recorrida deve ser mantida em sua integralidade.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025